Tribunal: TJSP
Processo: 1004761-59.2018.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Negativação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré e recurso adesivo da autora. Contratação em nome do consumidor mediante fraude. Não obstante a incontroversa fraude perpetrada por terceiro, a fornecedora tem responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Dever de segurança e de diligência.

Ementa:
Negativação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré e recurso adesivo da autora. Contratação em nome do consumidor mediante fraude. Não obstante a incontroversa fraude perpetrada por terceiro, a fornecedora tem responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Dever de segurança e de diligência. Precedentes. Inaplicabilidade da Súmula 385 do C. STJ ao caso concreto. Inscrições contemporâneas que também foram questionadas em juízo, com julgamentos favoráveis à autora. Dano moral in re ipsa, decorrente do próprio ato, dispensada a comprovação de sua existência ou extensão. Quantum indenizatório fixado em R$ 9.000,00, de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa, bem assim com critérios educativos e sancionatórios, desestimulando novas práticas lesivas. Pretensões de redução pela ré e de majoração pela autora desacolhidas. Termo inicial dos juros e mora fixados a partir da citação. Manutenção apesar da relação extracontratual entre as partes, por ausência recurso da parte interessada nesse particular. Litigância de má-fé. Alegação pela autora em contrarrazões de apelação. Não caracterização. Inteligência do art. 80 do CPC/15. Sentença mantida. Verba honorária em favor da autora aumentada. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004761-59.2018.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante/apelada
MAGAZINE LUIZA S/A, é apelada/apelante MONIQUE ANDRÉIA DE MIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004761-59.2018.8.26.0347 - Matão - Voto no 17259 - 2/7
Apelação Cível no 1004761-59.2018.8.26.0347
Apelante/Apelado: Magazine Luiza S/A
Apelado/Apelante: Monique Andréia de Mira
Comarca: Matão
Voto no 17259
Negativação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da
ré e recurso adesivo da autora. Contratação em nome do consumidor
mediante fraude. Não obstante a incontroversa fraude perpetrada por
terceiro, a fornecedora tem responsabilidade objetiva pelo risco da
atividade. Dever de segurança e de diligência. Precedentes.
Inaplicabilidade da Súmula 385 do C. STJ ao caso concreto. Inscrições
contemporâneas que também foram questionadas em juízo, com
julgamentos favoráveis à autora. Dano moral in re ipsa, decorrente do
próprio ato, dispensada a comprovação de sua existência ou extensão.
Quantum indenizatório fixado em R$ 9.000,00, de acordo com os critérios
de proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem
causa, bem assim com critérios educativos e sancionatórios,
desestimulando novas práticas lesivas. Pretensões de redução pela ré e de
majoração pela autora desacolhidas. Termo inicial dos juros e mora
fixados a partir da citação. Manutenção apesar da relação extracontratual
entre as partes, por ausência recurso da parte interessada nesse particular.
Litigância de má-fé. Alegação pela autora em contrarrazões de apelação.
Não caracterização. Inteligência do art. 80 do CPC/15. Sentença mantida.
Verba honorária em favor da autora aumentada. Recursos desprovidos.

Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos em razão da r.
sentença (fls. 130/135) que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
ajuizada por Monique Andreia de Mira em face de Magazine Luíza S/A, para: a)
declarar inexistentes o débito imputado à autora no valor de R$ 3.396,78; b)
determinar a exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes em
relação ao débito questionado nos autos; c) condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 9.000,00, com correção
monetária a partir da data da sentença e juros de mora a partir da citação. No
mais, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e dos
honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004761-59.2018.8.26.0347 - Matão - Voto no 17259 - 3/7
Inconformada, apela a ré, alegando, em síntese, que: ambas as
partes foram vítimas de perpetrada por terceiro; não era possível a constatação
de falsidade dos documentos apresentados, a olho nu, no momento da
contratação; agiu de boa-fé; observou todas as cautelas necessárias para evitar
fraudes; cada parte deve assumir os prejuízos que lhe cabe em relação à fraude;
foram apresentados documentos pessoais e comprovante de residência no
momento da compra; não é devida a indenização por danos morais diante da
incidência da Súmula 385 do C. STJ; os danos morais não foram comprovados;
subsidiariamente, o valor da indenização comportaria redução; a incidência da
correção monetária e dos juros de mora deve ser a partir da data da sentença
(fls. 138/169).
A autora também recorre, adesivamente, alegando, em resumo,
que o valor da indenização por dano moral comportaria majoração (fls.
181/187).
Contrarrazões a fls. 173/180 e 193/206. Nas suas contrarrazões,
a autora veicula pedido de condenação da ré às sanções por litigância de má-fé.
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução no
772/2017).
É o relatório.
A autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais, alegando que a ré inscreveu o seu
nome indevidamente no cadastro de inadimplentes. Sustenta que jamais
contratou com a ré e que os seus dados têm sido indevidamente utilizados por
terceiro desconhecido, para contratar de modo fraudulento em diversos
seguimentos do mercado, conforme boletim de ocorrência que registrou.
Cumpre reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor, nos estritos termos delineados no art. 2o da Lei no. 8.078/90.
Neste contexto, é cediço, nos termos do artigo 6o, incisos VI e VIII,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004761-59.2018.8.26.0347 - Matão - Voto no 17259 - 4/7
da Lei no. 8.078/90, serem direitos básicos do consumidor, dentre outros:
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e
morais, individuais, coletivos e difusos;
(...)
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando,
a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;
Consigne-se, contudo, que a inversão do ônus probatório não é
automática, tampouco ocorre em todas as relações de consumo, mas apenas nas
citadas hipóteses de verossimilhança das alegações e hipossuficiência.
Ainda nesse sentido, vale mencionar que o Código de Defesa do
Consumidor disciplina a responsabilidade objetiva por fato do serviço nos
artigos 14 e 20, estabelecendo que o fornecedor responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
Não bastasse o disposto no Código de Defesa do Consumidor, a
disciplina da responsabilidade civil prevista na Lei Civil estatui que aquele que
“por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e
causar dano a outrem”, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (arts. 186
c/c 927, caput, ambos do CC/02).
É certo, no entanto, que o dever de indenizar encontra-se
condicionado à prova da existência dos elementos caracterizadores da
responsabilidade civil. Torna-se, portanto, imperiosa a segura demonstração do
nexo de causalidade entre a conduta ilícita praticada pelo ofensor e os danos
sofridos pela vítima, sob pena de caracterização de locupletamento ilícito.
Na origem os pedidos foram julgados parcialmente procedentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004761-59.2018.8.26.0347 - Matão - Voto no 17259 - 5/7
sendo declarada a inexistência dos débitos discutidos nos autos, determinada a
exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes, condenada a ré ao
pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 9.000,00,
com correção monetária a partir da r. sentença e juros de mora a partir da
citação.
A fraude é incontroversa e foi devidamente comprovada pela
autora através dos documentos fornecidos a ela pela ré, juntados com a inicial
(fls. 24/40). O documento de identidade apresentado no momento da compra
(fls. 40) não corresponde ao documento original da autora (fls. 11).
Insiste a ré em alegar que por se tratar de fraude perpetrada por
terceiro, ela não seria responsável pelas suas consequências.
Porém, ainda que se tratasse de fraude de terceiro, em que pese
os esforços da empresa ré para evitar fraudes, a má-fé de terceiros e o prejuízo
gerado para ambas as partes, a empresa tem responsabilidade objetiva pelo
risco da atividade, não podendo prejudicar o crédito da autora pela falha no seu
dever de segurança e diligência.
Não socorre à ré invocar a Súmula 385 do C. STJ, porquanto a
autora demonstrou que, assim como as inscrições negativas, as contratações
são todas contemporâneas àquela questionada nestes autos, demonstrando a
prática de ato de má-fé de terceiro que vem se utilizando de documento falso.
Além disso, a autora demonstrou que os outros débitos foram
questionados judicialmente, informando o número das ações, que tiveram
julgamentos favoráveis a ela.
O dano moral em questão é in re ipsa, ou seja, decorre da própria
inscrição indevida, dispensada a comprovação de sua existência ou extensão,
conforme já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de
que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de
inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004761-59.2018.8.26.0347 - Matão - Voto no 17259 - 6/7
moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do
fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (STJ, AgRg no Ag
1379761/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
26/04/2011).
Presente o dano moral, “impõe-se sua quantificação, a qual terá
por parâmetros a extensão do dano, as condições econômicas das partes, a
intensidade da culpa e o caráter sancionador dessa indenização” (TJSP, Apelação
no 9000601-72.2009.8.26.0506, Relator Hamid Bdine, j. 20.08.2014).
Na fixação do valor da indenização por dano moral, o magistrado
deve valer-se dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, previstos
na Constituição Federal, mas sem propiciar o enriquecimento ilícito da vítima e
com fulcro nas especificidades de cada caso.
Nesse sentido, convém destacar o seguinte julgado:
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARÂMETROS PARA
FIXAÇÃO
-
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
A
quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar
em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do
ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua
participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva
de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor,
desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico. No
caso dos autos, o valor da indenização deve ser mantido.” (TJSP.
Apelação n. 0003986-60.2012.8.26.0577, Rel. Des. Paulo Ayrosa,
J. 29.10.2013).
Considerando-se, pois, a extensão do dano e levando-se em conta
as peculiaridades do caso concreto, mostrou-se razoável a fixação do valor de R$
9.000,00, a título de indenização por danos morais, capaz de compensar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004761-59.2018.8.26.0347 - Matão - Voto no 17259 - 7/7
contratempos
experimentados pela
autora, não merecendo acolhida a
pretendida redução pela ré, nem a majoração pretendida pela autora.
Descabe a pretensão da ré quanto ao termo inicial dos juros de
mora a partir da r. sentença.
A relação jurídica entre as partes é extracontratual, diante da
ausência de contratação.
Ressalte-se que o r. Juízo de primeiro grau fixou o termo inicial a
partir da citação, que deve ser mantido por falta de recurso da parte
interessada.
Por fim, não está caracterizada a litigância de má-fé, já que não
configurada a prática de nenhuma das condutas previstas no artigo art. 80 do
CPC/2015 pela ré, que não extrapolou o limite do razoável para o exercício do
seu direito de defesa. Rejeita-se, assim, o pedido formulado nas contrarrazões
da autora voltado à imposição de sanção de tal natureza.
Em observância ao disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do
CPC/2015, elevo o valor dos honorários advocatícios, pertencentes aos
advogados da parte vencedora, de 15% para 17% sobre o valor da condenação
por danos morais.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator